Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A existência de fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, o i. juízo de origem concedeu oportunidade para que o agravante apresentasse documentação que embasasse o pedido e, na decisão agravada, afirmou que a renda mensal obtida era incompatível com a hipossuficiência declarada. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. Vê-se, dos documentos colacionados nos autos, que o agravante percebe, mensalmente, conforme depósitos em conta corrente, quantias que, somadas, afastam o reconhecimento da alegada hipossuficiência econômica, porquanto não restou evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar prejuízo à sua subsistência.
3. Recurso conhecido e desprovido.